Tribunal: TJSP
Processo: 2205888-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205888-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
ROGERIO APARECIDO DA SILVA, são agravados NELSON TADAOMI
YOSHIMURA e MARCO MAMORU YOSHIMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205888-34.2020.8.26.0000 -Voto no 27582
2
Voto no 27582.
Agravo de instrumento n° 2205888-34.2020.8.26.0000.
Comarca: Itapetininga.
Agravante: Rogerio Aparecido da Silva.
Agravados: Nelson Tadaome Yoshimura e outro.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Pedido de pesquisa e penhora de bens e ativos
financeiros eventualmente existentes em nome dos cônjuges
dos agravados. Impossibilidade, ainda que eles sejam
casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Cônjuge
que não é parte no processo. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 101/102 dos autos do processo de origem que, em
cumprimento de sentença, indeferiu pedido do exequente, ora agravante,
que tinha por objeto a realização de pesquisa de bens em nome das
esposas dos executados.
Sustenta o agravante, em síntese, que deve haver
cooperação para obtenção de medidas executivas satisfatórias; que não é
aceitável recair sobre ele o ônus de demonstrar a ocultação de bens e o
intuito dos executados em frustrar a execução; que é dificultoso obter dados
de terceiros sem ordem judicial; que a medida privilegiará o princípio da
máxima eficácia da execução; que a decisão viola seu direito de ação.
Não foi requerida a concessão de liminar.
É o que importa ser relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205888-34.2020.8.26.0000 -Voto no 27582
3
Desnecessária a intimação do agravado para responder
ao recurso ante a ausência de prejuízo para ele.
O agravo não é de ser provido.
O agravante moveu em face dos agravados ação de
reparação de danos que foi julgada procedente (processo no
0023042-04.2010.8.26.0269). Iniciada a fase de cumprimento de sentença,
o agravante requereu a satisfação de crédito no valor de R$106.620,74
(incidente no 0004301-03.2016.8.26.0269).
Foram realizadas pesquisas RENAJUD, INFOJUD e
BACENJUD em nome dos agravados e, posteriormente, tentada a penhora
de conta capital em nome de Marco Mamoru Yoshimura, que restou
infrutífera (fls. 71 dos autos de origem).
O agravante, então, requereu a remessa de ofício à
Centra de Informação de Registro Civil de pessoas naturais para localização
de registro de casamento dos agravados e, posteriormente, penhora de 50%
dos ativos financeiros que forem encontrados em nome dos cônjuges.
O pedido foi indeferido e, em que pese o inconformismo
manifestado, a respeitável decisão recorrida não comporta reparos.
Com efeito, a mera possibilidade de os agravados serem
casados pelo regime de comunhão parcial de bens não autoriza o bloqueio
de valores existentes em contas bancárias de suas esposas.
O título executivo judicial foi formado apenas em face dos
agravados, de modo que não é possível estender a execução para os
cônjuges que não fizeram parte do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205888-34.2020.8.26.0000 -Voto no 27582
4
Com efeito, não há qualquer indício de que eventuais
ativos financeiros pertencentes os cônjuges possam constituir bens comuns
do casal, sobre os quais os agravados teriam direito à meação.
É certo que competia ao agravante comprovar a
existência de bens nessas condições, uma vez que não se pode admitir a
adoção de medida extrema de constrição de bens de terceiros sem que
existam ao menos indícios de que tais bens integrem a meação do devedor.
Assim, na medida em que o agravante pretende efetuar
pesquisas em contas bancárias de titularidade exclusiva do cônjuge, com
relação as quais há presunção de que os valores eventualmente existentes
decorrem de seus proventos pessoais, e não de bens comuns do casal,
inviável o acolhimento do pedido formulado.
Nesse sentido são os precedentes desta Colenda
Câmara:
Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos. Cumprimento
de sentença. Penhora de ativos financeiros em conta bancária
do cônjuge do Executado. Indeferimento. Decisão mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2170718-
98.2020.8.26.0000; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de Direito
Privado; j. 11/08/2020) (realces não originais)
Agravo de instrumento. Ação de reparação de dano material.
Acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Pedido de
bloqueio de ativos financeiros eventualmente existentes em
conta bancária de titularidade da esposa do executado.
Impossibilidade. Terceiro que não integra a lide. Ausência de
título executivo em face da cônjuge. Decisão mantida. Recurso
improvido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205888-34.2020.8.26.0000 -Voto no 27582
5
2123520-70.2017.8.26.0000; Rel. Walter Exner; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 24/08/2017) (realces não originais)
Na mesma linha:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA
-
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PEDIDO DE PENHORA DE
VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DA ESPOSA
DO
EXECUTADO
QUE
NÃO
INTEGROU
A
RELAÇÃO
PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA
INCONTROVERSA
DE
QUE
NELA
HÁ
RECURSOS
PERTENCENTES AO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO
IMPROVIDO. Em conta individual de cônjuge presume-se que os
valores depositados são oriundos de seu exclusivo trabalho.
Eventual regime de comunhão parcial de bens não implica, por
si só, responsabilidade solidária do cônjuge e submissão de
seu patrimônio à execução na medida em que o art. 1.659 do
Código Civil exclui da comunhão, dentre outros, os proventos do
trabalho pessoal ou outras rendas de cada cônjuge. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2098199-28.2020.8.26.0000;
Rel. Renato
Sartorelli; 26a Câmara de Direito Privado; j. 02/07/2020) (realces
não originais)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL Ação de despejo, por falta de pagamento,
c.c. cobrança
Cumprimento de sentença
Cabimento da
pretendida expedição de ofício para a credora fiduciária, porquanto
é justamente com base nas informações que lhe serão requisitadas
que a agravante postulará a constrição cabível Comprovação do
casamento da agravada, sob o regime da comunhão parcial de
bens, previamente à constituição do débito objeto da lide

Inexistência de óbice à eventual constrição de bens sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205888-34.2020.8.26.0000 -Voto no 27582
6
titularidade do cônjuge da agravada, desde que, comprovadamente, pertençam a ambos, integrando o
patrimônio comum Constrição restrita, evidentemente, à meação
da agravada, decorrente do regime de bens do casamento

Impossibilidade de constrição de bem ou direito que componha
a meação do cônjuge da agravada, por força do que reza o
princípio do devido processo legal, haja vista que não é parte
na relação processual Reforma da decisão agravada Recurso
provido, em parte, nos termos da fundamentação. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2048317-97.2020.8.26.0000; Rel. Caio Marcelo
Mendes de Oliveira; 32a Câmara de Direito Privado; j.
15/06/2020) (realces não originais)
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requerimento
de penhora de ativos pertencentes ao cônjuge da executada
que não integra o polo passivo da lide. Bens que não podem
ser alcançados pela penhora. Irrelevância do regime de
comunhão de bens. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2219510-54.2018.8.26.0000; Rel. Miguel Petroni
Neto; 16a Câmara de Direito Privado; j. 18/07/2019) (realces não
originais)
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável decisão
recorrida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator